Tribunal: TJMT
Processo: 0002491-34.2015.8.11.0046
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002491-34.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 973.985.191-68 (APELANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), MARLUCIA LOPES SALES DE OLIVEIRA - CPF: 496.257.301-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU ORALMENTE O PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: 0002491-34.2015.8.11.0046

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO

APELANTE: EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/02/2020

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CP) – AUSÊNCIA DE ELEMENTO INTIMIDADOR SUFICIENTE

A IMPUTAR
TEMOR NA VÍTIMA – CONDUTA ATÍPICA – MERA FALA DA ACUSADA SEM DESDOBRAMENTO ALGUM – MERA BRAVATA

– AMIZADE POSTERIOR
DESENVOLVIDA ENTRE AMBAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ausência de temor suficiente a gerar na vítima o medo real do cometimento de ato contra si, demonstrando ainda que tudo ocorreu por

ciúmes a envolver relacionamento anterior do parceiro em comum, sendo mera bravata da acusada, insuficiente a impor à ocorrência do tipo penal

de ameaça.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER A ACUSADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA contra a sentença que a condenou às penas do artigo 147 do CP,

no patamar de 01 (um) mês de detenção no regime aberto, sem a substituição de pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos.

Em sede de Apelação Criminal pugna pela sua absolvição ante a ausência de provas da infração, bem como pela ausência do temor suficiente a

imputar a um édito condenatório.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pela manutenção da condenação, de onde, o representante do Ministério Público em sede de 2o

grau, deixou decorrer “
in albis”
o prazo para se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Assim está delimitado o artigo 147 do CP:

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Após a detida análise dos autos entendo que a narrativa dos fatos é incapaz de impor um medo plausível na vítima, suficiente a culminar no

cometimento do crime.

Anoto que na fase policial, apenas consta na narrativa, nos moldes que constam na denúncia, que a ré teria dito à vítima que “iria pegá-la depois e

que só não iria acabar com ela naquele momento em respeito à Dona “Zefa”, sendo que na fase judicial, observa-se que, a vítima aduz que teria feito

a denúncia na polícia apenas para se resguardar, porém, que a ré teria no dia que não iria passar com

moto em cima dela em respeito à

Dona
“Zefa”, de onde, não se registra nenhum desentendimento anterior, e pior, nenhum outro desentendimento ou evento posterior, de onde a

própria vítima em juízo disse que na época a ré estava se relacionando com o ex-namorado da vítima, de onde ambas se tornaram amigas e

conversaram sobre o fato, e que deu até aula para a filha da ré, de onde, na audiência anterior, trouxe a ré de carona de moto com ela para

audiência, ou seja, não se ponde jamais aduzir que houve uma ameaça séria, suficiente a impor real temor à vítima, a proporcionar a incidência da

ocorrência do tipo penal em comento.

A mera bravata não pode ser encarada como o delito de ameaça.

Assim tem entendido a jurisprudência em relação ao tipo penal de ameaça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUDIÊNCIA PRELIMINAR PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA - DESNECESSIDADE - AMEAÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERA INTEMPERANÇA DE LINGUAGEM (BRAVATA) - ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. A audiência preliminar prevista no art. 16 da Lei 11.340/06 só deve ser designada quando a vítima manifestar desinteresse em prosseguir com a ação penal, antes do recebimento da denúncia. 2. O dolo do crime de ameaça é a vontade de praticar o ato, com o intuito de intimidar a vítima. A simples intemperança de linguagem (bravata) não configura o delito, mormente quando o contexto dos fatos e os aspectos subjetivos do réu (reconhecida educação e caráter tranquilo e não violento) indicam que os impropérios nunca seriam levados adiante. 3. Recurso provido.(TJ-MG - APR: 10074100038533001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 02/09/2015, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2015)”

“DENÚNCIA - PREFEITO MUNICIPAL - CRIME DE AMEAÇA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO - MERA BRAVATA, PROFERIDA EM MOMENTO DE INTENSA IRRITAÇÃO, EM MEIO A IMPROPÉRIOS. A utilização das expressões "eu vou te bater, vou quebrar seus dentes, vou te matar", associadas a impropérios como "cachorro, vagabundo, safado, velho sem vergonha" e outros pelo jaez, em momento de irritação intensa, não configura situação apta a incutir fundado temor no destinatário, de modo a caracterizar o delito de ameaça Denúncia rejeitada.(TJ-PR - DEN: 1138069 PR 0113806-9, Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 06/06/2002, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 6153)”

O simples fato da vítima ter ofertado a representação no momento exordial não impõe de imediato a obrigação de se condenar, visto que, a própria

vítima disse que fez a reclamação na polícia para se precaver, mas em nenhum momento se mostrou o temor suficiente a impor o cometimento do

delito, ainda mais quando se regista que tudo tinha como pano de fundo envolvimento amoroso em comum, do mesmo parceiro em relação às

duas mulheres, de onde, pelo que se retira dos autos o fato ocorreu no calor do momento, sem maiores implicações e desdobramentos, a não

impor a tipicidade da conduta, sendo elemento suficiente de absolvição, estando ausente a materialidade do delito em tela.

ISTO POSTO
, diante da fundamentação acima, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver a acusada EDILAMAR

AUGUSTO DA SILVA das imputações descritas no artigo 147 do CP, com base no artigo 386, III do CPP, nada podendo restar de negativo à mesma os

fatos deste processo, devendo o magistrado de origem efetivar as comunicações de praxe da presente absolvição.

Deixo de condenar em custas processuais ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tanto.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020